Tribunal: TJDFT
Processo: 0004784-80.2007.8.07.0009
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-09-29
Data de publicação: 2022-10-11

Ementa:
PENAL. APELAÇÃO. ESTELIONATO. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INVIABILIDADE. PALAVRA DA VÍTIMA. DEPOIMENTO POLICIAL. RECONHECIMENTO RATIFICADO EM JUÍZO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Sabe-se que a palavra da vítima, nos crimes patrimoniais possui especial relevância, ainda mais quando coerente com as demais provas produzidas, como na espécie.
2. As provas produzidas nos autos, mormente, a palavra da vítima, corroborada pelo depoimento da testemunha policial, aliada ao reconhecimento da acusada ratificado em juízo, amparam a condenação da ré pelo delito de estelionato, já que ela, juntamente com uma mulher não identificada, consciente e voluntariamente, induziu a vítima em erro mediante fraude e ardil, aplicando-lhe o golpe popularmente conhecido como “golpe do paco”, obtendo para si vantagem patrimonial ilícita em prejuízo da ofendida.
3. Recurso conhecido e desprovido.